Tribunal: TJDFT
Processo: 0707405-55.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. direito do consumidor. cobrança indevida. shellbox. contratação do serviço. regularidade não demonstrada. dano moral não configurado. recurso conhecido e parcialmente provido.

I. Caso em exame.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: 1) declarar a nulidade das compras fraudulentas realizadas no dia 09/12/2024, em nome de “ShellBox”, no valor total de R$ 248,90, com o cartão de crédito da parte autora, bem como seus respectivos encargos, devendo o réu se abster de realizar qualquer cobrança, sob pena de ensejar seu o pagamento em dobro em favor da parte autora; 2) condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 497,80 (quatrocentos e noventa e sete reais e oitenta centavos), a título de repetição de indébito, corrigida monetariamente pelo IPCA, a partir da data do ajuizamento da ação, e juros pela Taxa SELIC, a partir da citação, deduzida a correção monetária, nos termos da Lei 14.905/24, a qual alterou o art. 406 do Código Civil Pátrio, devendo ser incluídas no valor devido pela requerida eventuais cobranças realizadas pela ré no curso do processo, por força do que dispõe o art. 323 do CPC; e 3) condenar o réu a pagar à parte autora a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente a contar da prolação da sentença e acrescida de juros legais a partir da citação.
2. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 74459993). Não foram apresentadas as contrarrazões.

II. Questão em discussão.
3. A questão em discussão consiste em analisar se houve regularidade na contratação e fornecimento do serviço Shell Box por parte da ré, bem como eventuais danos daí decorrentes.

III. Razões de decidir.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor, nos moldes da Lei 8.078/90 (Súmula 297 do STJ). A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal.
5. Consta da inicial que o autor é titular de cartão de crédito administrado pela ré e, no dia 10/01/2025, constatou que havia transação desconhecida, no valor de R$248,90. A despeito dos diversos contatos estabelecidos com a ré, nada foi solucionado com relação à fraude bancária. Juntou fatura de cartão de crédito e cópias de e-mails. Por seu turno, a parte ré aduz que houve aceitação prévia e expressa dos termos de uso por parte do autor para utilização da funcionalidade Shell Box. Acrescenta que o lançamento posterior da compra na fatura ocorreu em razão de instabilidade no sistema, sendo os pedidos improcedentes. Subsidiariamente, aduz que o quantum da reparação moral deve ser reduzido.
6. Como visto, o autor desconhece a contratação do serviço Shell Box, alegando falha de segurança do serviço financeiro. O réu, por seu turno, não demonstrou a contratação regular da funcionalidade, não se desincumbindo do seu ônus de demonstrar a efetiva segurança do sistema, em especial pela apresentação dos documentos comprobatórios da aquisição do serviço ao longo da relação contratual, sendo a declaração de nulidade e indenização material devidas.
7. O dano moral corresponde à violação da esfera extrapatrimonial da pessoa física ou jurídica, configurando-se quando há ofensa à liberdade, honra, saúde mental ou física, imagem ou quando causa sofrimento ou abalo psíquico relevante. Na hipótese em exame, não se trata de dano moral presumido (in re ipsa), de modo que a caracterização do dano moral exige a demonstração de que a conduta do banco ocasionou prejuízo concreto e significativo à dignidade do consumidor.
8. Na espécie, a parte autora não demonstrou que a cobrança indevida causou dificuldade na sua subsistência, que afetou sua família e seu planejamento com assuntos relacionados à saúde, tal como aduzido na inicial. Tampouco comprovou a perda de tempo útil significativa para a aplicação da teoria do desvio produtivo, na medida em que juntou apenas uma resposta de e-mail recebida pela ré. Dano moral não configurado.

IV. Dispositivo.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para decotar a condenação por dano moral. Sem condenação em custas e honorários, por ausência de recorrente vencido.
10. A súmula do julgamento servirá de acórdão.